Tribunal: CARF
Processo: 13984.720241/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. POSSIBILIDADE.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições para os combustíveis e lubrificantes utilizados em máquinas, equipamentos e veículos utilizados no curso do processo produtivo ou na prestação de serviços.]
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
Não é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições para as despesas administrativas.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Despesa com Energia Elétrica passível de ressarcimento nos termos do artigo 3° inciso III das Leis 10.647/02 e 10.833/03 é aquela dispendida com a energia consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica na qual não se enquadra o pagamento a título de custeio de iluminação pública - nem a título de insumos pois se trata de despesas, por evidência, fora da empresa e, consequentemente, fora do processo produtivo desta.
PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
No pedido de crédito de contribuições não cumulativas é dever do contribuinte demonstrar por argumentos e provas 1) seu processo produtivo, 2) a composição ontológica e teleológica do item (o que o item consumido é e o que ele faz), 3) a vinculação do item com o processo produtivo e 4) a natureza do vínculo.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720241/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.013 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FRUTICULTURA MALKE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS. POSSIBILIDADE.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições para os
combustíveis e lubrificantes utilizados em máquinas, equipamentos e veículos
utilizados no curso do processo produtivo ou na prestação de serviços.]
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. DESPESAS
ADMINISTRATIVAS.
Não é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições para as
despesas administrativas.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. ENERGIA
ELÉTRICA. CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Despesa com Energia Elétrica passível de ressarcimento nos termos do artigo
3° inciso III das Leis 10.647/02 e 10.833/03 é aquela dispendida com a energia
“consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica” na qual não se enquadra
o pagamento a título de custeio de iluminação pública - nem a título de
insumos pois se trata de despesas, por evidência, fora da empresa e,
consequentemente, fora do processo produtivo desta.
PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
No pedido de crédito de contribuições não cumulativas é dever do contribuinte
demonstrar por argumentos e provas 1) seu processo produtivo, 2) a
composição ontológica e teleológica do item (o que o item consumido é e o
que ele faz), 3) a vinculação do item com o processo produtivo e 4) a natureza
do vínculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720241/2011-55
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720241/2011-55

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa de créditos sobre despesas com combustíveis
e lubrificantes utilizados em tratores.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo mercado interno
apurado no 1° trimestre de 2005.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido pela DRF Lages, porquanto:
1.2.1. Apenas é possível a concessão de crédito para combustíveis e lubrificantes
utilizados nos geradores elétricos, sendo que, no mais, não há prova da vinculação
deste item com o processo produtivo;
1.2.2. O crédito deve ser concedido para as embalagens de apresentação mas não
para as de transporte;
1.2.3. Os serviços de transporte de malote e documentos exportação não são
insumos;
1.2.4. A parte da conta de energia elétrica paga a título de serviço de iluminação
pública não é creditável;
1.2.5. “Constata-se que a relação apresentada pelo contribuinte indica bens cujos
encargos devem ser excluídos da base de ,cálculo dos créditos dá não-
;cumulatividade por se tratarem de bens não utilizados diretamente na produção,
ou seja, considerando as informações prestadas pela contribuinte e a natureza
destes equipamentos, não se pode garantir se representam bens utilizados
diretamente na produção ou se fazem parte do conjunto de máquinas, instalações
e edificações utilizadas na administração da pessoa jurídica. Ou, ainda, se
representam bens que detém participação indireta na produção, tais como:
máquinas e equipamentos utilizados exclusivamente em atividades de manutenção
das unidades produtivas, equipamentos utilizados no tratamento de resíduos e no
transporte e movimentação de cargas e pessoas”.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720241/2011-55

1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
destaca:
1.3.1. Homologação tácita do pedido de ressarcimento;
1.3.2. As embalagens de transporte glosadas são utilizadas para melhor
acondicionamento das frutas evitando perdas, conforme listagem que traz aos
autos;
1.3.3. “A empresa entende ter direito a todos os gastos com combustíveis e
lubrificantes, necessários a produção dos bens, ou seja, na produção das frutas,
independente de estarem em início de plantação ou já em fase de colheita,
formação de mudas, e nas manutenções necessárias aos pomares”;
1.3.4. Os serviços de transporte de malotes e documentos de exportação são
“necessários às atividades prestadas pela empresa”;
1.3.5. “Os valores referentes à iluminação pública também se tratam de despesas
com energia elétrica e, portanto, geram direito ao crédito de PIS e COFINS”;
1.3.6. “Todos os bens do ativo imobilizado são necessários ao processo produtivo
da empresa e aplicados diretamente ao produto e, portanto, geram direito ao
crédito de PIS e COFINS”;
1.3.7. Por fim, requer a produção de prova pericial para análise dos bens que
compõe o seu processo produtivo.
1.4. A DRJ Curitiba deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade
uma vez que:
1.4.1. Não houve impugnação contra o rateio proporcional apurado pela
fiscalização;
1.4.2. “O conceito de insumo deverá ser aferido considerando os critérios de
essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela contribuinte”;
1.4.3. “Como a documentação acostada aos autos não discrimina em quais
equipamentos houve a utilização de combustíveis e lubrificantes, tampouco
individualiza o valor do combustível utilizado em cada equipamento, não há como
aferir o montante de combustível que gera direito ao crédito”;
1.4.4. “Com supedâneo no relatório fiscal elaborado pela autoridade
administrativa e as informações trazidas pela interessada em sua manifestação de
inconformidade, quando descreveu cada item objeto da glosa, fica evidente que a
falta do material de embalagem (sacos de coleta, plástico bolha, bandejas,
fitilhos, fitas para arquear, selos pet e fitas adesivas) compromete a qualidade do
produto, restando demonstrada a relevância do material de embalagem no
processo produtivo”;
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720241/2011-55

1.4.5. “Em que pese o argumento da interessada, os gastos efetuados com os
serviços de "transporte de malote" e de "documentos exportação", embora se
admita a importância dos serviços, sob o ponto de vista da legislação tributária
tais serviços não se caracterizam como "serviços utilizados como insumos". São,
outrossim, despesas operacionais da empresa, as quais não ensejam o direito ao
crédito”;
1.4.6. “As despesas referentes à contribuição para o custeio do serviço de
iluminação pública, embora seja cobrada na mesma fatura de energia elétrica,
não se confundem com as despesas de energia elétrica efetivamente consumida no
estabelecimento”;
1.4.7. “Analisando o argumento de defesa à luz da legislação acima e
considerando o processo produtivo das frutas, nota-se que a contribuinte tem
razão em parte. De fato, deve-se admitir que os "bins madeira", "manutenção de
esteiras", "tratores" e a "torre hidráulica" são utilizadas no processo produtivo,
devendo as glosas efetuadas ser revertidas. Diferentemente, os demais bens que
foram glosados não são utilizados no processo produtivo propriamente dito, mas
em fases posteriores, não ensejando o direito ao crédito”.
1.5. Ainda inconformada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando
o quanto descrito em Manifestação anterior (salvo homologação tácita e as matérias em que já
lhe fora concedido o crédito) somado ao seguinte:
1.5.1. “Independente de prova que tais combustíveis e lubrificantes eram
utilizados especificadamente nos tratores, todos os demais veículos são utilizados
nas mais variadas atividades da empresa, sendo essenciais para realização de seu
objeto social”
1.5.2. “Todos os setores da Recorrente [inclusive das áreas administrativas] são
essenciais para o seu pleno funcionamento, inexistindo óbice para que as
despesas necessárias gerem [leia-se com malote e documentos de exportação]
direito ao crédito de PIS e COFINS”;
1.5.3. Por ser de pagamento obrigatório na fatura de energia elétrica é possível o
creditamento sobre iluminação pública.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No curso do procedimento de fiscalização a Recorrente foi intimada a
esclarecer o uso dos COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES em seu processo produtivo e, em
resposta, descreveu de forma absolutamente genérica o uso destes bens – repetindo a abstração
argumentativa em seus arrazoados no curso do processo administrativo.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720241/2011-55

2.1.1. Tendo em mente o ante descrito, a DRF concedeu parcialmente os créditos
para os combustíveis e lubrificantes utilizados em geradores de energia elétrica e negou para os
demais, inclusive tratores, porquanto não foi possível vincular o trator com o processo produtivo
da Recorrente. Na mesma linha, a DRJ destaca que “como a documentação acostada aos autos
não discrimina em quais equipamentos houve a utilização de combustíveis e lubrificantes,
tampouco individualiza o valor do combustível utilizado em cada equipamento, não há como
aferir o montante de combustível que gera direito ao crédito”.
2.1.2. Sem prejuízo de a argumentação da Recorrente ser algo sucinta, a DRF a
partir dos documentos entregues pela Recorrente constatou a possibilidade de segregar os
dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados em tratores mês a mês:

2.1.3. Tratores estes que a DRJ entendeu como essenciais ao processo produtivo
da Recorrente (tanto que concedeu o crédito a título de ativo imobilizado). Desta feita,
constatado pelos órgãos julgadores de piso o montante de combustíveis e lubrificantes utilizados
nos tratores (DRF) e a essencialidade destes (DRJ) de rigor a concessão do crédito neste ponto.
2.1.4. Para os demais itens, além da insuficiência probatória e argumentativa
constatada pela fiscalização, os documentos coligidos aos autos demonstram que os
combustíveis e lubrificantes eram utilizados em almoxarifado, em Uno 74, em motocicletas, etc,
isto é, em veículos que, com elevado grau de probabilidade, não são (eram) utilizados no
processo produtivo da Recorrente.

2.2. Com a mesma vagueza argumentativa a Recorrente atacou as glosas sobre os
serviços de MALOTE e DOCUMENTOS DE EXPORTAÇÃO, o que, de per se,
recomendaria a manutenção da glosa. Some-se ao antedito o fato de que sequer é possível saber
o que é transportado no malote e quais os documentos de exportação são emitidos, e que, de todo
modo, as despesas aparentam estar relacionadas com a administração da empresa e não com o
processo produtivo.

2.3. Despesa com Energia Elétrica passível de ressarcimento nos termos do artigo
3° inciso III das Leis 10.647/02 e 10.833/03 é aquela dispendida com a energia “consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica”, o que afasta a possibilidade de creditamento com
CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. De mais a mais, sem embargo de o custeio de
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720241/2011-55

iluminação pública ser pago por obrigação legal (o que poderia denotar sua relevância), não o é
por uma obrigação vinculada ao processo produtivo, o que torna impossível a concessão do
crédito como insumo.

2.4. Por fim, a Recorrente destaca que CAMINHÕES, REBOQUES E
CARROCERIAS são “utilizados no transporte das frutas, tanto no estabelecimento da
contribuinte, como para a entrega aos clientes”. Sem prejuízo da elevada capacidade de síntese
da Recorrente, não foram coligidas aos autos sequer uma nota fiscal ou conhecimento de
transporte a demonstrar que os caminhões registrados em sua conta de ativo são, de fato,
utilizados no estabelecimento da contribuinte ou para entrega a clientes, tornando de rigor a
manutenção da glosa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento para reverter a glosa de combustíveis e lubrificantes utilizados em
tratores.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital